Tribunal: STF
Processo: AO 2740
Classe: AO
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



AÇÃO ORIGINÁRIA. ADMINISTRATIVO. REAJUSTE DE SUBSÍDIO DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 
LEI N. 13.752/2018. PORTARIA CONJUNTA N. 2/2018. TETO REMUNERATÓRIO. MARCO INICIAL. AÇÃO ORIGINÁRIA IMPROCEDENTE.



Relatório



    1. Ação originária ajuizada como ação condenatória, pela qual Hugo Leonardo Abas Frazão, Juiz federal, pretende a condenação da União “ao pagamento da diferença remuneratória entre o valor do subsídio instituído pela Lei 13.752/2018 c/c a Lei 10.477/2002 (R$ 33.689,11) e o valor que foi efetivamente pago (R$ 28.947,55), no que se refere ao período de 27.11.2018 a 31.12.2019, bem como os reflexos dessa diferença no décimo terceiro salário, férias, GAJU e outras verbas que tomem por base o valor do subsídio, acrescida a condenação de correção monetária a contar da data da lesão e de juros de mora a contar da citação” (fl. 23, e-doc. 1).



O caso



    2. Em 22.7.2020, o autor ajuizou a ação (e-doc. 1), tendo a ré a contestado, em 5.8.2020 (e-doc. 4). Em 20.9.2020, apresentou réplica 
(e-doc. 5).



    3. A ação foi ajuizada no Juizado Especial Cível da Justiça Federal, na Seção Judiciária do Distrito Federal, distribuída à Vigésima Sétima Vara Federal. Em 9.5.2022, o pedido foi julgado procedente (e-doc. 7).



    4. A União interpôs recurso inominado, julgado prejudicado pela Terceira Turma Recursal da Seção Judiciária do Distrito Federal, que anulou a sentença e determinou a remessa dos autos a este Supremo Tribunal. Tem-se na ementa do julgado:



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. INTERESSE DIRETO OU INDIRETO DE MEMBROS DA MAGISTRATURA. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 
ART. 102, I, n, DA CF/88. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL DECLARADA DE OFÍCIO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO DA UNIÃO PREJUDICADO.



    1. Trata-se de recurso inominado interposto pela União contra sentença que julgou procedente o pedido inicial para condená-la ‘a pagar ao autor a diferença remuneratória decorrente do reajuste de subsídio dos Ministros do STF (Lei nº 13.752/2018), relativa ao período de 27/11/2018 a 31/12/2018, inclusive com os respectivos reflexos nas parcelas que tenham o subsídio como base de cálculo’.



    2. A recorrente alega, em síntese, que ‘a Portaria Conjunta 
n. 2/2018 dos Presidentes dos tribunais superiores não estabeleceu a vigência da Lei n. 13.752/2018; antes, a própria lei o fez, visando aquela Portaria somente esclarecer e orientar aos órgãos do Poder Judiciário da União acerca do início dos efeitos financeiros da citada Lei, de acordo com as regras jurídicas vigentes que regulam as despesas com o pessoal. Nessa esteira, não há como colher da Lei 
n. 13.752/2018 exegese que garanta aos magistrados o direito de perceber o reajuste de forma retroativa a própria vigência da Lei que o previu, uma vez que o cotejo sistemático e lógico dos dispositivos que regem a realização de despesas com o pessoal impõem a interpretação de que, na verdade, o aumento deve incidir apenas após a entrada em vigor da Lei’. Afirma que a legitimidade do ato do STF fundamenta-se no princípio da legalidade. Aduz que ao caso se aplica o entendimento firmado pela Turma Nacional de Uniformização no julgamento do 180. Postula, por fim, a improcedência do pedido inicial. 
3. Preliminarmente, da análise dos autos, verifica-se que cabe ao Supremo Tribunal Federal o processo e julgamento da presente controvérsia, por se tratar de ação de interesse direto ou indireto dos membros da magistratura, conforme dispõe o art. 102, I, ‘n’, da Constituição Federal:



    (...) 



    4. Nesse sentido, precedente do próprio STF, de que compete originariamente àquela Corte o julgamento de ações que trate de interesse direto ou indireto de membros da magistratura:



    (...)



    5. No presente caso, a amplitude de interesse de magistrados envolvidos é ainda maior, porque alcança toda a magistratura da União e todos os membros dos Tribunais Superiores e ainda o TJDFT, bem como todos os membros das magistraturas estaduais cujos subsídios estejam atrelados aos subsídios dos Ministros do STF.



    6. Assim, deve ser declarada, de ofício, a incompetência da Justiça Federal para processar e julgar a presente ação, nos termos do art. 102, I, ‘n’, da Constituição Federal, para anular a sentença e determinar a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal.



    7. Incompetência da Justiça Federal, em favor do Supremo Tribunal Federal, declarada de ofício. Sentença anulada. Recurso da União prejudicado. Remessa dos Autos ao STF determinada.



    8. Incabível condenação em honorários advocatícios.



    9. Acórdão lavrado com fundamento no artigo 46 da Lei 
nº 9.099/95” (e-doc. 13). 



    5. Em 3.3.2023, reconheci a competência deste Supremo Tribunal para processar e julgar esta ação e determinei a citação da ré para oferecer nova contestação ou, querendo, ratificar os termos da contestação antes apresentada (art. 335 c/c art. 183 do Código de Processo Civil e § 1º do 
art. 247 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    6. Em 10.3.2023, a União ratificou os termos da contestação 
(e-doc. 4), acrescentando que “a pretensão formulada na presente ação, ao tentar desconstituir os efeitos da Portaria Conjunta nº 2, de 29 de novembro de 2018, que se limitou a regulamentar os comandos próprios da Lei nº 13.752/2018 (arts. 2º e 3º) e da Constituição (art. 169), não se compatibiliza com a jurisprudência desse Supremo Tribunal Federal, sendo de rigor a sua rejeição” 
(e-doc. 19). 



    7. Em 13.3.2023, determinei manifestassem autor e ré sobre provas a produzir, especificando-as e justificando-as (art. 369 do Código de Processo Civil e art. 113 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    8. Em 21.3.2023, a ré pleiteou “apenas a juntada aos autos do Ofício nº 0398660, do Conselho da Justiça Federal”, pelo qual “o CJF estimou que o impacto orçamentário decorrente do eventual estabelecimento dos efeitos financeiros da majoração do subsídio dos magistrados federais a partir da data da publicação da Lei nº 13.752/2018, pretensão formulada na presente demanda, seria de R$ 19.370.652,70 (dezenove milhões, trezentos e setenta mil, seiscentos e cinquenta e dois reais e setenta centavos)” (e-doc. 23).



    Decorrido o prazo de dez dias, o autor não se manifestou sobre as provas a produzir. 



    9. Não havendo provas a produzir, devidamente instruída a ação, declarei saneado o processo (art. 248 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e abri vista sucessiva ao autor e à ré para razões finais e, na sequência, à Procuradoria-Geral da República (art. 249 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    10. Autor e ré apresentaram razões finais (e-docs. 28 e 30).



    11. A Procuradoria-Geral da República assim se manifestou:



    “AÇÃO ORIGINÁRIA. ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. SUBSÍDIO. LEI 13.752/2018. MAGISTRADA FEDERAL. TETO REMUNERATÓRIO. MARCO INICIAL. EFEITOS FINANCEIROS. VIGÊNCIA IMEDIATA. AQUISIÇÃO DO DIREITO PELOS DESTINATÁRIOS NA DATA DA VIGÊNCIA DO DIPLOMA LEGAL. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 1. A majoração do subsídio dos Ministros do Supremo Tribunal Federal tem vigência imediata, com expressa exclusão da vacatio legis, e, portanto, incide a partir da publicação da Lei 13.752/2018. 2. É defeso à norma hierarquicamente inferior inovar com condições ou requisitos não previstos pelo legislador. — Parecer pela procedência do pedido” (e-doc. 36).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    12. A Portaria Conjunta n. 2, de 29 de novembro de 2018, determinou que os efeitos financeiros decorrentes da Lei n. 13.752/2018 ocorreriam a partir de 1º.1.2019:



    “O PRESIDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA E OS PRESIDENTES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES, DO CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL, DO CONSELHO SUPERIOR DA JUSTIÇA DO TRABALHO E DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, considerando o disposto no 
art. 169 § 1º, incs. I e II, da Constituição da República c/c os arts. 98 e 100 da Lei nº 13.473, de 8 de agosto de 2017 (Lei de Diretrizes Orçamentária de 2018), o art. 4º, inc. II, da Lei nº 13.587, de 2 de janeiro de 2018 (Lei Orçamentária Anual de 2018), e o art. 3º da Lei nº 13.752, de 26 de novembro de 2018, resolvem:



    Art. 1º Os efeitos financeiros decorrentes da Lei nº 13.752, de 26 de novembro de 2018, ocorrerão a partir de 1º de janeiro de 2019” (DOU 30.11.2018, grifos nossos).



    No julgamento do Agravo Regimental na Ação Direta de Inconstitucionalidade por Omissão n. 53, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, este Supremo Tribunal assentou a necessidade de edição de ato regulamentador para a aplicação do novo teto remuneratório com base na Lei n. 13.752/2018 e de observância da previsão orçamentária para sua implementação.



    Confiram-se a esse respeito trecho do voto do Ministro Relator: 



    “No presente caso, faz-se presente a segunda hipótese, uma vez que compete ao Presidente do Tribunal de Justiça da Bahia, analisando a situação orçamentária do Estado e também as cautelas exigidas no que diz respeito à responsabilidade fiscal, editar o ato normativo para a majoração do subsídio dos Desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia de forma proporcional ao aumento do subsídio dos Ministros do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, na forma estabelecida pela Lei Federal 13.752/2018. Com efeito, apesar de a Agravante alegar que ‘o Presidente do TJ/BA não possui margem de discricionariedade para efetivar ou não o comando constitucional contido no art. 93, V’, é preciso levar em consideração que a própria Lei 13.752/2018 dispõe, no seu art. 3º, que ‘a implementação do disposto nesta Lei observará o art. 169 da Constituição Federal’. Por sua vez, o art. 169 da CF prevê o seguinte: ‘Art. 169. A despesa com pessoal ativo e inativo da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios não poderá exceder os limites estabelecidos em lei complementar. § 1º A concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração, a criação de cargos, empregos e funções ou alteração de estrutura de carreiras, bem como a admissão ou contratação de pessoal, a qualquer título, pelos órgãos e entidades da administração direta ou indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo poder público, só poderão ser feitas: I - se houver prévia dotação orçamentária suficiente para atender às projeções de despesa de pessoal e aos acréscimos dela decorrentes; II - se houver autorização específica na lei de diretrizes orçamentárias, ressalvadas as empresas públicas e as sociedades de economia mista’. Ora, se a própria lei federal, que dispõe sobre o subsídio dos Ministros do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, impõe a condição de observância do princípio da responsabilidade fiscal para a majoração do subsídio, com igual razão tal cautela deve ser observada pelo Presidente do Tribunal de Justiça da Bahia, de modo que compete a ele decidir sobre eventual edição de ato normativo para ajustar o subsídio dos Desembargadores do Tribunal local” (DJe 7.11.2019).



    Nesse sentido, no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.275.694-AgR, de minha relatoria, a Segunda Turma deste Supremo Tribunal decidiu:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. PROCURADOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO. TETO REMUNERATÓRIO PARA OS AGENTES PÚBLICOS. LEI N. 13.752/2018. REGULAMENTAÇÃO. NECESSIDADE DE PRÉVIA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. APLICAÇÃO DO NOVO TETO A PARTIR DE 1º.1.2019. ALEGADA CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE: SÚMULA N. 636 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (DJe 6.11.2020).



    Considerando o disposto nos incs. I e II do § 1º do art. 169 da Constituição da República, este Supremo Tribunal firmou entendimento de que os efeitos financeiros decorrentes da Lei nº 13.752/2018 tiveram o seu marco inicial em 1º de janeiro de 2019.



    13. O autor conferiu à causa o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais).



    Não sendo esse valor irrisório, a autorizar a fixação dos honorários por apreciação equitativa fundada no § 8º do art. 85 do Código de Processo Civil, devem ser fixados com fundamento no § 3º do art. 85.



    14. Pelo exposto, julgo improcedente a ação (inc. I do art. 487 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    15. Condeno o autor ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em mil reais (R$ 1.000,00).



    Publique-se.



    Brasília, 4 de maio de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora